Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega que houve erro e omissão por parte desta Turma, argumentando, em suma, que a prova da promessa de contemplação imediata teria sido juntada nos autos e que não teria pleiteado a devolução de valores já restituídos, apenas a nulidade do contrato. Afirma, ainda, que não houve abertura de prazo para réplica, o que o teria prejudicado em relação ao esclarecimento dos valores já recebidos, e requer a exclusão da condenação por litigância de má-fé.
5. Em contrarrazões, a Embargada afirma que não há erro ou omissão no acórdão e pugna pela rejeição dos embargos.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 68191850, não há qualquer erro ou omissão a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento dos argumentos apresentados pelo Embargante nos itens 8, 10 e 12, sendo oportuno registrar que na exordial constou expressamente o pedido de restituição de valores pagos (item 4, Id n. 68111214), e que as teses indicadas nos embargos foram rechaçadas por toda a fundamentação exposta para o não provimento do recurso.
7. Portanto, resta evidenciado que o Embargante pretende a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo observar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.